Tribunal: TJDFT
Processo: 0715104-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715104-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda. contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova (autos no 0731005-63.2019.8.07.0001, ID no 62811307). Confira-se o teor da decisão agravada: “O negócio jurídico celebrado entre as partes não constitui relação de consumo “stricto sensu” uma vez que os serviços de telefonia contratados pela autora têm por finalidade o incremento da atividade empresarial que desempenha, razão pela qual INDEFIRO seu pedido de inversão do ônus probatório. Assim, concedo à autora nova oportunidade para que, no prazo de até 15 dias, especifique as provas que pretende ver produzidas, justificando sua pertinência.” Em suas razões recursais (ID no 16602274), em suma, a agravante alega que os elementos caracterizadores da relação jurídica de consumo estariam demonstrados, razão pela qual deveria ser deferida a inversão do ônus da prova. Afirma que seria a destinatária final da prestação de serviço e, mesmo se tratando de pessoa jurídica, alega que é a parte hipossuficiente e vulnerável da relação, o que justificaria o deferimento do pedido de inversão do ônus probatório. Desse modo, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, com a confirmação dos efeitos da liminar, a fim de que o ônus da prova seja invertido. Relatado, decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). Acrescente-se que o Código de Defesa do Consumidor já previa em seu art. 6o, VIII a possibilidade da inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Entretanto, a determinação da inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou da verossimilhança de suas alegações. Registre-se que o requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros do consumidor, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, consoante entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE SAQUES INDEVIDOS DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ART. 14 DO CDC. 1. Trata-se de debate referente ao ônus de provar a autoria de saque em conta bancária, efetuado mediante cartão magnético, quando o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques. 2. O art. 6o, VIII, do CDC, com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será deferida quando a alegação por ele apresentada seja verossímil ou quando for constatada a sua hipossuficiência. 3. Reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório. 4. Considerando a possibilidade de violação do sistema eletrônico e tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, a retirada de numerário da conta bancária do cliente, não reconhecida por esse, acarreta o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1155770/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 09/03/2012)” [grifo na transcrição]. Na origem, a agravante narra que celebrou contrato de prestação de serviços de voz e dados referentes a 30 linhas de telefonia móvel, no valor mensal de R$ 2.997,00. Posteriormente assinou outro contrato tendo por objeto a utilização de telefonia móvel e internet no valor fixo mensal de R$ 1.590,00, com a inclusão do serviço adicional "Vivo Gestão". Afirma que ao atingir a franquia mensal de voz e dados contratada o serviço deveria ser bloqueado (Vivo Gestão), o que não teria ocorrido, ensejando a contestação dos valores excedentes que foram utilizados por seus funcionários e indevidamente cobrados pela agravada. Ocorre que a própria agravante já indicou os valores que entende que foram cobrados indevidamente, o que permite depreender que tem plenas condições de fazer prova das suas alegações, mediante a demonstração dos fatos constitutivos do direito vindicado. Além disso, conforme ponderado na decisão recorrida, a contração dos serviços incrementam as atividades empresariais que desenvolve, o que afasta a agravante da qualidade de destinatária final dos serviços e, consequentemente, da relação de consumo em sentido estrito. Destaque-se que ao ser intimada para especificar as provas que desejaria produzir a agravante pontuou que "não possui mais prova a produzir, que nos autos se encontram elementos probatórios suficientes acostados com farta prova documental, que é a rainha das provas"(ID n o 53928300, proc. no 0731005-63.2019.8.07.0001). Logo, não há a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 8 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO